Tribunal: STF
Processo: HC 100466
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. É direito público subjetivo do Paciente que o julgamento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça ocorra em prazo razoável. O reconhecimento da razoabilidade reclama o exame pormenorizado das peculiaridades que envolvem a situação, não havendo meios de se estabelecer, aprioristicamente, um prazo definido para a totalidade dos casos. Precedentes. 



    2. A determinação ao Superior Tribunal de Justiça para que aprecie habeas corpus deve ocorrer em situações excepcionais, caracterizadas por uma injustificável dilação, evitando que se estabeleça um critério discriminatório na ordem de julgamentos daquela instância. Precedente.



    3. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito dos habeas corpus impetrados no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), o que viabiliza, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus.



    4. As alegações de que o Paciente seria primário, teria residência fixa e profissão no distrito da culpa e de que a ele deveriam ser estendidos os efeitos do julgado que teria concedido a liberdade a corréu são questões referentes ao mérito das impetrações no Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus não conhecido nesta parte para evitar indevido prejulgamento.



    5. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem concedida para determinar que a autoridade impetrada apresente os Habeas Corpus n. 65.222, 64.680 e 95.573 em mesa na primeira sessão da Turma subsequente à comunicação da presente ordem (art. 664 do Código de Processo Penal c/c art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça).